Tribunal: TJES
Processo: 5000567-90.2025.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000567-90.2025.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA REGINA CORREA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO MAXIMA S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000567-90.2025.8.08.0059.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SONIA REGINA CORREA DE OLIVEIRA.

RECORRIDO:
BANCO MAXIMA S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL. DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO VIA TED. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO HÍGIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por SONIA REGINA CORREA DE OLIVEIRA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a nulidade da contratação, arguindo a ausência de consentimento válido e falha no dever de informação. Afirma que foi induzida em erro ao acreditar que celebrava contrato de empréstimo consignado simples, sendo surpreendida por descontos sob a rubrica de reserva de margem consignável (RCC).

3.

Por sua vez, a instituição financeira recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, asseverando a higidez do negócio jurídico mediante a apresentação do instrumento contratual celebrado por meios digitais e biometria facial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da higidez do negócio jurídico celebrado entre as partes, especificamente quanto à existência de vício de vontade ou defeito na prestação do serviço por violação ao dever de informação clara e adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

De início, destaco que
a relação jurídica em exame se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a inversão do ônus da prova com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma. Tal circunstância transfere ao recorrido o encargo de demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe a comprovação da regularidade da prestação do serviço e da higidez da conduta impugnada.

6.

Com efeito, a instituição financeira desincumbiu-se satisfatoriamente do encargo probatório ao demonstrar a higidez da contratação, coligindo aos autos o instrumento contratual assinado mediante biometria facial, acompanhado de logs técnicos com endereço IP e geolocalização, além da cópia dos documentos de identificação da própria recorrente. Releva notar que a robusteza desse conjunto probatório é coroada pela comprovação da efetiva disponibilização do numerário em favor da consumidora via transferência bancária (TED), o que atesta a execução integral do negócio jurídico e afasta qualquer dúvida quanto à regularidade da adesão.

7.

Nessa perspectiva, o exame do pacto evidencia a presença de cláusulas claras e precisas acerca da modalidade do serviço e da sistemática de descontos, restando atendido o dever de informação preconizado pelo artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Tal conclusão é reforçada pela constatação de que a autora detém experiência em transações de crédito consignado, circunstância que demonstra seu pleno domínio sobre as mecânicas operacionais do produto contratado e torna inverossímil a alegação de vício de vontade ou desconhecimento dos termos ajustados.

8.

Por conseguinte, a manutenção do crédito no patrimônio da consumidora, aliada à fruição do numerário sem qualquer iniciativa voltada à restituição ou oposição administrativa, opera a ratificação do ajuste em respeito ao princípio da boa-fé objetiva. Desta feita, agindo a instituição financeira no exercício regular de seu direito, não se vislumbra a prática de ato ilícito apto a ensejar a nulidade do contrato ou o dever de indenizar, o que impõe a manutenção integral da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

10.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)